Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DIREITO DA PARTE ADVERSA. INTENÇÃO DE ADIAR O ATO. MEDIDA CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A oportunidade conferida às partes, pelo julgador, para que aprimorem suas petições ou alegações, adequando o pedido aos fatos, atende ao princípio da primazia do julgamento (art. 6o, CPC).
2. Não merece provimento o recurso que pretende a revogação da determinação de imissão na posse de imóvel ocupado pelo recorrente quando a narrativa recursal permite inferir o reconhecimento do direito da parte adversa e a intenção de, tão somente, adiar o cumprimento da medida.
3. O cumprimento da ordem de imissão na posse fulmina a intenção do ocupante em adiar a execução da medida por meio do manejo de recurso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.